Tribunal: TJSP
Processo: 1002037-82.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Impostos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. Auto de infração e imposição de multa – AIIM. Falta de pagamento. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
1. ITCMD. Imóvel doado à genitora do embargante. Óbito da donatária. Pretensa desconstituição da autuação, sob a alegação de que não houve doação à extinta.
Doação apontada na Declaração de Imposto de Renda

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. Auto de infração e imposição de multa – AIIM. Falta de pagamento. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
1. ITCMD. Imóvel doado à genitora do embargante. Óbito da donatária. Pretensa desconstituição da autuação, sob a alegação de que não houve doação à extinta.
Doação apontada na Declaração de Imposto de Renda (IRPF) do embargante. Alegação de equívoco no preenchimento insubsistente. Manifestação do embargante juntada no processo administrativo, confessando a doação de parte dos direitos de imóvel à sua genitora. Posterior retificação na declaração do Imposto de Renda, realizada após autuação, que não tem o condão de desconstituir o auto de infração. Inexistência de elementos que afastam a doação declarada pelo embargante. Manutenção da autuação que é medida de rigor.

2. Pleito de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Questão já dirimida por meio do agravo de instrumento interposto. Bloqueio de parte dos valores liberados. Subsistência de penhora da quantia remanescente.
3. Multa punitiva. Caráter confiscatório. Não ocorrência. Multa punitiva que, no caso, não ultrapassa o valor do imposto devido.

4. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência, nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002037-82.2016.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SALVATORE LOI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 27534 (OPOSIÇÃO AO JV)
APELAÇÃO No 1002037-82.2016.8.26.0014
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : SALVATORE LOI
APELADO : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a Instância: Daniel Ovalle da Silva Souza
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD.
Auto de infração e imposição de multa AIIM. Falta de pagamento.
Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos
iniciais.
1. ITCMD. Imóvel doado à genitora do embargante. Óbito da
donatária. Pretensa desconstituição da autuação, sob a alegação de
que não houve doação à extinta.
Doação apontada na Declaração de Imposto de Renda (IRPF) do
embargante. Alegação de equívoco no preenchimento insubsistente.
Manifestação do embargante juntada no processo administrativo,
confessando a doação de parte dos direitos de imóvel à sua genitora.
Posterior retificação na declaração do Imposto de Renda, realizada
após autuação, que não tem o condão de desconstituir o auto de
infração. Inexistência de elementos que afastam a doação declarada
pelo embargante. Manutenção da autuação que é medida de rigor.
2. Pleito de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria.
Questão já dirimida por meio do agravo de instrumento interposto.
Bloqueio de parte dos valores liberados. Subsistência de penhora da
quantia remanescente.
3. Multa punitiva. Caráter confiscatório. Não ocorrência. Multa
punitiva que, no caso, não ultrapassa o valor do imposto devido.
4. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência, nos
termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015.
5. Recurso desprovido.

I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 259/265,
cujo relatório se adota, que, nos autos da ação de
embargos à execução ajuizada por SALVATORE LOI em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou
improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da execução, nos termos do
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Inconformado, insurge-se SALVATORE LOI por meio de
recurso de apelação (fls. 270/295), alegando que foi
autuado por supostamente deixar de recolher ITCMD devido
por força da transferência patrimonial de imóvel doado à
sua genitora Isabella Natale, consoante declaração de
imposto de renda, pessoa física, no ano de 2005. Aduz
que não há comprovação do fato gerador que dá ensejo ao
dever de pagar o tributo, pois nunca ocorreu de fato a
própria transferência patrimonial à falecida, mas sim
meros equívocos nas declarações de imposto de renda onde,
indevida e inadvertidamente, tentou fazer a equalização
dos valores decorrentes da valorização do seu imóvel,
erros esses que foram posteriormente corrigidos. Refere
que o bloqueio dos valores em suas contas não tem amparo
legal, uma vez que são oriundos de proventos de
aposentadoria,
diretamente
empregados
em
sua
subsistência. Menciona que em janeiro de 2020 'teve
acesso' a Ata Notarial para Fins de Reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Usucapião Extrajudicial Extraordinário do imóvel apontado
como doado, documento que demonstra de forma inequívoca
a origem do imóvel, objeto da tributação indevida de
ITCMD. Alega que a referida operação jamais ocorreu, eis
que o imóvel em questão sempre esteve sob sua posse.
Registra que no afã de promover a regularidade de sua
situação fiscal perante a Receita Federal do Brasil,
equivocou-se ao preencher sua declaração e logo que
possível elaborou declaração retificadora para reparar o
erro cometido. Aduz que não detinha a plena propriedade
do imóvel em questão, pois ao adquiri-lo dos antigos
proprietários nunca transferiu para seu nome no
respectivo registro de imóveis. Assinala que, em que pese
os erros diversos decorrentes das declarações de Imposto
de Renda, é fato que o imóvel em questão nunca pertenceu
e jamais foi doado à sua mãe ISABELLA NATALE, negócio
jurídico declarado apenas para simples ajustes contábeis.
Por fim, ressalta que o critério utilizado pelo Fisco
Estadual para aplicação da multa, desconsidera as
circunstâncias do fato, da situação do contribuinte e de
sua atividade, bem como qualquer outro parâmetro razoável
para balizar o cálculo da penalidade. Requer a reforma da
sentença e o acolhimento dos presentes embargos para
anulação do Auto de Infração no 3.143.501-1 e,
consequentemente, a extinção da execução originária,
invertendo-se o ônus sucumbencial. Recurso tempestivo,
preparado (fls.297/300) e recebido no duplo efeito legal.
Contrarrazões a fls. 308/311. Por meio da petição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 315 o embargante manifestou-se no sentido de que se
opunha ao julgamento virtual. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.
2.
Trata a hipótese, em síntese, de ação
de embargos à execução opostos por SALVATORE LOI em face
da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO objetivando, em
resumo, a nulidade do Auto de Infração e Imposição de
Multa n. 3.143.501-4, lavrado pelo fisco bandeirante em
razão da falta de pagamento de ITCMD no valor de
R$21.341,32 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e um
reais e trinta e dois centavos), devido em decorrência da
transferência patrimonial de imóvel outrora doado à
falecida, conforme declaração no Imposto de Renda de
Pessoa Física ano 2001 (fls.47 e 160/161).
3.
A r. sentença de primeiro grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repise-se, julgou improcedente os pedidos deduzidos pelo
requerente e o condenou ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
execução, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, com
atualização monetária pela Tabela Prática do E.TJSP e
juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em
julgado.
4.
Na hipótese, imputa-se ao requerente
a integral falta de pagamento do ITCMD decorrente da
transferência patrimonial dos direitos relativos ao
imóvel objeto da matrícula 80.277 do 15o Registro de
Imóveis de São Paulo, oriunda do óbito de sua genitora
Isabella Natale. Consta na Declaração de Imposto de
Renda (exercício 2002
ano-calendário 2001) que o
imóvel foi doado (donatária que depois faleceu). Por tal
motivo o Auto de Infração e Imposição de Multa n.
3.143.501-4, objeto nevrálgico da celeuma em tela, foi
lavrado em face do embargante nos seguintes termos (veja-
se fls. 160/161):
“I INFRAÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO DE IMPOSTO:
1. Deixou de pagar o ITCMD no montante de R$ 21.341,32 (vinte
e um mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
centavos), conforme relacionada abaixo, devido pela
transferência patrimonial, declarada na Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física
TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS
(doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal
ou unidade familiar), do QUADRO DE RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS Ano 2005, enviados à Receita Federal do Brasil
no dia 02/05/2006 protocolo no GDOC 1000201-887163/2010 na
qualidade de donatário, conforme se comprova pelas cópias,
ITCMD, EXTRATOS DE DADOS, obtidos da Declaração de Rendas,
fornecida pela Receita Federal, imposto de Renda ano 2005 no
Quadro de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis e demais
documentos juntados”.
5.
Nesse trilho, tenha-se presente que
na forma como se pode depreender dos autos, o ITCMD
exigido tem origem no fato de que constou da declaração
de imposto de renda do exercício de 2002 (ano calendário
de 2001) do requerente (fls. 168), a doação à sua
genitora ISABELLA NATALE de parte dos direitos que
possuía sobre o imóvel, situado na Rua Francisco Dias
Velho, 828 no valor correspondente a R$319.522,00
(trezentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e dois
reais).
6.
E emerge consignar, nesse passo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o argumento externado pelo requerente com o escopo de
desconstituir a autuação fora, singelamente, de que houve
equívoco ao lançar na declaração de imposto de renda do
exercício de 2002 o sobredito importe de R$319.522,00
(trezentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e dois
reais), doado a título de 'transferências patrimoniais
doações, heranças, meações e dissolução da sociedade
conjugal ou da unidade familiar', fato que foi
devidamente corrigido por meio da retificação realizada
na Declaração de Imposto de Renda 2006/2005.
7.
Ora, com todo o respeito ao quanto
preconizou o requerente, o predito fundamento externado
com o escopo de ver desconstituído o Auto de Infração e
Imposição de Multa n. 3.143.501-4 é frágil e,
inexoravelmente, não tem o condão de elidir a presunção
de legalidade e veracidade do ato administrativo que se
busca combater.
8.
Causa estranheza o fato de que fora
lançada por equívoco na declaração de imposto de renda do
requerente a doação à sua genitora do significativo
importe de R$ R$319.522,00 (trezentos e dezenove mil e
quinhentos e vinte e dois reais), a título de
'transferências patrimoniais
doações, heranças,
meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
familiar' e a repetição do referido erro nas declarações
subsequentes, até a autuação do fisco após o óbito da
donatária.

8.1.
Além disso, na missiva subscrita pelo
autor e enviada à Secretaria da Fazenda (fls. 167), o
embargante declara expressamente que o imóvel situado na
Rua Francisco Dias Velho, 828 São Paulo foi objeto de
doação presumida, no ano de 2001, a favor de Isabella
Natale, sua genitora, o que afasta a alegação de equívoco
no preenchimento da Declaração de Imposto de Renda no ano
de 2001. Mencionada operação foi declarada na DIRPF
2002/2001, no item “Relação de Pagamentos e Doações
Efetuados”, na qual constou como beneficiária Isabella
Natale, genitora do embargante, cuja transação resulta em
R$319.522,00 (fls.168 e 170).
8.2.
A declaração de doação foi fruto da
vontade livre e consciente do embargante e indica que o
imóvel integrou o patrimônio de sua genitora até seu
falecimento que ocorreu no ano de 2005, passando então, a
partir daí a não mais constar em sua Declaração de
Imposta de Renda (fls.171).
9.
As versões antagônicas das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem, pelo princípio da persuasão racional, ser
analisadas e ponderadas em confronto com a lógica e as
regras da experiência, desprezando-se o inverossímil e
improvável, para acolher-se o que se evidência racional,
coerente e compatível com aquilo que de ordinário
acontece. Não é crível que o apelante, durante cinco anos
subsequentes, se equivocou quanto à doação declarada em
suas DIRPF dos anos de 2001 a 2006. Não é crível,
outrossim, que na missiva de fls. 167, na qual o
embargante reconhece a doação, também se equivocou quanto
à natureza jurídica do negócio não oneroso firmado com
sua genitora. É evidente que o embargante transferiu os
direitos de que era titular à sua mãe, e assim o fez
porque era sua vontade.
10.
O fato do imóvel estar registrado em
nome de terceiro não afasta a incidência do imposto, uma
vez que a Ata Notarial de fls. 247/254 demonstra que o
embargante sempre foi titular de direitos possessórios
existentes sobre o imóvel e, nessa condição, transferiu
os respectivos direitos à sua genitora, conforme
declarado de forma livre e consciente por vários anos.
11.
Consta na Ata Notarial de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
247/254 que SALVATORE LOI, aos 16.01.2020, compareceu
no 10o Tabelião de Notas da Capital acompanhado de seu
advogado (Dr. André Marques de Sá) e declarou que é
possuidor, de forma mansa e pacífica, sem interrupção, do
imóvel objeto da matrícula no 80.277 do 15o Registro de
Imóveis de São Paulo.
11.1.
O embargante afirma que a referida
Ata Notarial é prova inequívoca de que não doou a casa
para sua genitora. A declaração firmada na Ata Notarial
não é incompatível com a doação que o autor agora alega
inexistir. A declaração constante para fins de usucapião,
levada a efeito no ano de 2020, não afasta a doação de
direitos possessórios realizada em 2001 à falecida
Isabellla Natale. O embargante podia muito ocupar o
imóvel, mas a titular dos direitos era sua mãe. Some-se
ainda que a declaração constante no referido documento,
firmada após o autor de infração e imposição de multa de
fls.47/48, visou apenas descaracterizar a doação outrora
realizada, com o objetivo de isentar o declarante da
incidência do imposto vergastado, por força do óbito da
donatária.
12.
No tocante à impenhorabilidade dos
valores, observa-se que a questão já foi dirimida nos
autos
do
Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2249978-69.2016.8.26.0000 de minha relatoria, em que foi
determinado o afastamento da penhora sobre os valores
depositados nas contas correntes existentes no Banco Itaú
e no Banco Bradesco, no que não exceder 50 salários-
mínimos, pois se tratam de quantias decorrentes de
Previdência Social e, portanto, impenhoráveis (fls.
175/188 dos autos principais). Por essa razão, nada mais
há que se discutir nestes autos a respeito da referida
matéria.
13.
Desse modo, frente a esse quadro,
outra solução descabe senão a manutenção da infração
consubstanciada por meio do Auto de Infração e Imposição
de Multa n. 3.143.501-4.

14.
Multa punitiva. Por fim, urge
mencionar que não prospera a alegação do ora apelado no
sentido de que a multa punitiva aplicada por meio do AIIM
no 3.143.501-4 ostenta caráter confiscatório.
14.1.
Com efeito, denota-se da leitura do
AIIM no 3.143.501-4 que a multa sob enfoque foi aplicada
com respaldo legal, qual seja o artigo 38, inciso II,
alínea “a”, do Decreto no 46.655/2002 (RITCMD), cujo
texto assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 38 - O descumprimento das obrigações principal e
acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre
Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - ITCMD, fica sujeito às seguintes penalidades (Lei
10.705/00, art. 21):
(...)
II - por meio de lançamento de ofício:
a) em decorrência de omissão do contribuinte, responsável,
serventuário de justiça, tabelião ou terceiro, o infrator fica
sujeito à multa correspondente a uma vez o valor do imposto
não recolhido;
14.2.
Diga-se, nesse passo, que a multa em
tela não é de mora, e sim de caráter punitivo pelo
descumprimento de obrigação tributária. Como se sabe, as
multas têm por objetivo central sancionar o contribuinte
pelo descumprimento das obrigações tributárias perante o
fisco, não podendo ser diminuta, sob pena de o
contribuinte entender mais vantajoso o descumprimento da
legislação tributária. A multa se aplica exatamente para
coibir o sujeito passivo a adimplir para com suas
obrigações tributárias, de modo que o percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrado deve ter o condão de inibir a infração à
legislação.
14.3.
E assim, levando-se em conta a
jurisprudência assente sobre o tema, em sendo a multa
punitiva, no caso, correspondente a 100% (cem por cento)
do valor do imposto devido, não há se falar em caráter
confiscatório.
15.
Destarte,
nos
termos
de
todo
entendimento acima alinhavado, fica mantida a r. sentença
de primeiro grau.
16.
Os honorários advocatícios devem ser
mantidos tal como fixados no julgado monocrático e, em
cumprimento à regra imperativa prevista no §11, do artigo
85, do Código de Processo Civil de 2015 majoro para 11% o
valor dos honorários advocatícios a que condeno o
embargante a custear.
17.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos expostos na fundamentação.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator